Tribunal: STF
Processo: ARE 1581856
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recursos extraordinários com agravo. Deficiência na fundamentação de repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Busca pessoal. Alegação de ilicitude das provas. Fundadas razões. Flagrante delito. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Negativa de seguimento. 



    DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados por Bianca Meireles Nogueira e Juan Lucas Moraes Martins, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório Circunstâncias do episódio que positivam a traficância Condenação mantida. 



    Pena-base Quantidade e natureza da droga apreendida que autorizam a exasperação Fração de 1/6 consentânea. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 Peculiaridades do caso, com realce à ausência de comprovação de ocupação lícita pelos réus e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa, a isso se alinhando o passado desabonador do réu. 



    Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição. 



    Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação dos réus à atividade criminosa e o passado em desabono de um deles. Apelos defensivos parcialmente provido e improvido.”



    (Apelação Criminal nº 1501719-80.2021.8.26.0559/SP, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Mauricio Valala, j. 23/11/2023)



    Nas minutas dos recursos extraordinários, sustenta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, II, XLVI, LVII e 93, IX, da Constituição da República.



    Alega-se, em síntese, a ilegalidade na atuação policial, visto que não havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do recorrente, de modo que a abordagem foi procedida por suposta denúncia anônima e “experiência policial”.



    Além disso, aponta-se ausência de acervo fático-probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório, pois “a suposta denúncia, não foi ratificada, houve nenhum testemunho neste sentido, nem frente à autoridade policial, muito menos em contraditório judicial para ratificar referidos fatos alegados na exordial acusatória, além dos depoimentos prestados pelos policiais”.



    Por fim, pugnam pelo redimensionamento da pena. 



    Requerem o conhecimento e o provimento dos recursos extraordinários, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado.



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não comportam provimento. 



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda, verifico que a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, II, XLVI, LVII e 93, IX, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por outro lado, quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas e da oitiva das testemunhas, afastou a nulidade da abordagem policial e condenou o agravante Juan Lucas Moraes Martins à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, bem como a agravante Bianca Meirelles Nogueira à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo do agravante e deu parcial provimento ao apelo da agravante apenas para redimensionar a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão, afastando qualquer nulidade ao fundamento de que “não se há falar em ilicitude das provas, pois, certo que oriundas de diligência policial bem sucedida, em observância à legislação pátria pertinente”.



    Asseverou que “os agentes policiais, em seus depoimentos, centraram sua versão no momento em que buscavam realizar a abordagem dos réus, os quais, a trafegarem em dado automóvel, não respeitaram a ordem de parada, empreendendo malograda fuga, no itinerário provocando deliberadas colisões na viatura. A ré, a certa altura, dispensou, do interior do veículo, a substância ilícita. Na sequência, diligências encetadas, na residência do casal de denunciados foram apreendidos petrechos, oportunidade em que eles admitiram a execrável prática sublinharam os agentes da lei”



    Ressaltou, ainda, que “os depoimentos policiais foram prestados sob compromisso e sem contradita, não revelando falsa imputação de crime a inocente”.



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo afastou a nulidade por entender que na espécie restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal. 



    Na espécie, a atuação policial foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas. A narrativa detalhada e coerente dos agentes, não contestada por provas contrárias, demonstra a proporcionalidade e adequação das medidas adotadas, limitadas ao estritamente necessário para assegurar a efetividade da investigação criminal. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de nulidade, assegurando-se a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    Inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da diligência realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



Cito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1551843 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-07-2025) 



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Ademais, para acolher os pleitos defensivos e revisar as premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional cabível, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. SÚMULA 279/STF. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas pessoais. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem não reconheceu tais balizas por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1477143 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1476847 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1452687 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 1533618 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-08-2025)



    “Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual divergência ao entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal ou a absolvição, que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, é admissível em recurso extraordinário, considerando o óbice da Súmula 279 do STF e a necessidade de análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que comprovou a prática do delito de tráfico de drogas com base em elementos fáticos e probatórios, exigiria, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 5. O reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme vedado pela Súmula 279 do STF, entendimento pacífico desta Corte. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1569606 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-11-2025)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento de pena. Reexame de fatos e provas